Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724054-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS VINICIUS ALVES FORNAZIER, LUCAS DANIEL ALVES FORNAZIER AGRAVADO: CONDOMINIO SERRA AZUL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Indeferimento da Gratuidade de Justiça – Não Recolhimento do Preparo – Não Conhecimento. MATHEUS VINICIUS ALVES FORNAZIER e LUCAS DANIEL ALVES FORNAZIER interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho a qual, em Ação de Reintegração de Posse movida por CONDÔMÍNIO SERRA AZUL contra AFONSO RIBEIRO DOS SANTOS, deferiu medida liminar de reintegração na posse. Após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao ID 60206227 em sede de Plantão Judicial, os agravantes foram intimados ao ID 61307636 a fim de comprovar a alegada hipossuficiência. Não havendo manifestação das partes, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, determinando-se o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção (ID 62126507). Não houve manifestação da parte apelante dentro do prazo legal, conforme certificado sob ID 63134362 e 63134811. É o relatório. Decido. A legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Desta maneira, oportuniza-se ao Recorrente o recolhimento das custas após a denegação ou revogação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC). A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, a parte Agravante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento de custas, pugnando pela concessão da gratuidade judiciária. Por considerar a inexistência de direito ao benefício requerido, proferi Decisão indeferindo a gratuidade judiciária e determinando o recolhimento do preparo. A parte agravante não juntou o comprovante de preparo. Considerando que os autos retornaram à conclusão sem juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. TESES SOBRE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA RECHAÇADAS. 1. À luz do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 1.1. No caso dos autos, após ter sido indeferida a dispensa para o recolhimento do preparo com fulcro na gratuidade de justiça, foi exarado despacho para recolhimento do preparo na forma legal. 2. Havendo prévia intimação do apelante acerca da necessidade de recolhimento do preparo, não há que se falar em surpresa na ulterior decisão que não conheceu do apelo fundada na configuração da deserção. 3. O prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, além de suficiente ao simples ato de lavratura e pagamento de boleto bancário atinente ao preparo, decorre de expressa previsão legal (art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil), não representando ofensa aos princípios da razoabilidade e/ou da isonomia. 4. Em relação à suposta violação à dignidade da pessoa humana em razão da alegada inobservância do entendimento do c. STJ no sentido de que é desnecessário o recolhimento do preparo do recurso cujo mérito discuta o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, reconheço que os requisitos de admissibilidade - incluído o preparo -, podem (e devem) ser aferidos pela respectiva relatoria de antemão, sob pena de submeter todo o conteúdo inserto nas razões de recorrer para análise do Eg. Colegiado, em que pese o recorrente não se desincumbir do ônus de interpor recurso com todos os requisitos legalmente exigidos. 4.1. O indeferimento questionado refere-se apenas ao preparo, e não à gratuidade de todo o processo. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1886945, 07477801720238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 12/7/2024.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, a quais ficam advertidas quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator